Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-23.2021.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-23.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGNA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.828.931-70 (APELADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA: NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - CHEQUE - TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA - DECOTE DO VALOR COBRADO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - ART. 98, § 3º, CPC - OBSERVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora excepcionalmente seja possível a investigação da causa debendi, em particular se o cheque não circulou, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título.

Alegação da prática de agiotagem genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários.

Há que se observar a condição de beneficiária da justiça gratuita da requerida apelante em sua condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001241-23.2021.8.11.0018

APELANTE: LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

APELADO: MAGNA BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Lucineide Pereira Queiroz
, de sentença que julgou procedente a Ação de Locupletamento Ilícito ajuizada por
Magna Batista dos Santos
, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 61.400,00, representada por cheque de sua emissão, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir da data de emissão e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica e de expedição de ofício a receita federal.

Argui, também, a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o empréstimo se deu pelo marido da autora e o cheque era garantia do empréstimo.

No mérito, sustenta que o caso demanda a apreciação da causa debendi. Assevera que a autora afirmou ter havido o empréstimo e que o cheque serviu de garantia, ou seja, um cheque caução vinculado ao empréstimo usurário.

Registra que o título não foi emitido como ordem de pagamento a vista e é vinculado a outro negócio jurídico, além de não ter circulado, de modo que perdeu a característica de cambial.

Assevera, ainda, que não há prova do empréstimo em relação ao valor de R$ 11.400,00.

Alerta que foi deferida a justiça gratuita, de sorte que os honorários advocatícios devem ser suspensos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso a fim decotar o valor de R$ 11.400,00 e que seja suspensa a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 213834199). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Locupletamento ilícito.

Trata-se Ação de Locupletamento Ilícito ajuizada por Magna Batista dos Santos, na qual alega ser credora de Lucineide Pereira Queiroz, da quantia de R$ 61.400,00, representada por um cheque n. 000559 emitido em 28 de julho de 2020 (id. 213828327).

Do seu lado, a requerida apelante sustenta se tratar de operação de agiotagem, na qual se faz necessária verificar a causa debendi. Não nega que seu finado companheiro realizou o empréstimo e que o cheque serviu de garantia, contudo, aponta que o valor repassado foi de R$ 50.000,00, sendo que R$ 11.400,00 se reporta aos juros usurários.

De início, não se visualiza o cerceamento de defesa. Ora, por certo que a prova grafotécnica para verificar se a escrita no verso do cheque “ferradura 3%”, seria ou não da requerente (Magna), não influenciaria no julgamento do mérito da demanda, assim também, a declaração, ou não, de valores a receita federal.

Verdade é que tais provas caracterizariam diligências meramente protelatória e em nada contribuiria para a elucidação dos fatos relevantes ao processo.

Registra-se, de outra via, que foi oportunizada a produção da prova testemunhal e autorizado o depoimento pessoal da autora, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Logo, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Por sua vez, a alegada ilegitimidade ativa se apresenta como inovação recursal, de sorte que
não se conhece
.

Quanto ao mérito, sabe-se que o cheque é ordem de pagamento a vista, sendo autônomo em relação ao negócio que lhe deu origem. Assim, é desnecessário que o autor descreva o negócio jurídico subjacente.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - DEMONSTRAÇÃO DACAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - A teor da jurisprudência desta Corte, na ação monitória fundada emcheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2 - Recurso conhecido e provido para afastar a extinção do feito semjulgamento do mérito e determinar o regular processamento da ação pelas instâncias ordinárias”.
(REsp n. 801.715/MS, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 24/10/2006, DJ de 20/11/2006, p. 337.)

Outrossim, embora excepcionalmente seja possível a investigação da causa debendi, em particular se o cheque não circulou, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título, o que na hipótese não ocorreu.

Com efeito, não há controvérsia quanto a emissão do cheque objeto da cobrança, vale dizer, a requerida apelante não nega sua emissão ou qualquer vício dele decorrente, mas aponta se tratar de título emitido em garantia a empréstimo com juros usurários (agiotagem). De acordo com a requerida apelante, o empréstimo foi de R$ 50.000,00 e R$ 11.400,00 seria a cobrança dos juros usurários.

Contudo, a alegação da prática de agiotagem é genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários. Aliás, nem mesmo cálculo de eventual cobrança de encargos ilegais foi anexado.

Ora, era seu ônus demonstrar a existência daquele ato ilícito. Não basta a alegação desacompanhada de documentação comprovando os fatos imputados à parte contrária.

Nesse sentido:

“MONITÓRIA Cheque - Alegação de prática de agiotagem desacompanhada de quaisquer elementos convincentes ou início de prova documental -Julgamento antecipado que não acarretou cerceamento de defesa - Pedido de inversão do ônus da prova - Descabimento, diante do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil e do não preenchimento das condições previstas no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 - Desnecessidade de declinação da causa subjacente para a propositura da ação - Inteligência da Súmula 531 do C. Superior Tribunal de Justiça - Cabimento da exigibilidade da quantia descrita na cártula - Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório mantida - Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1038413-53.2019.8.26.0114; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021).

De outra via, anota-se que em sua defesa, a requerida apelante postula pela declaração de nulidade do negócio jurídico, fundado na agiotagem. Não há qualquer menção ao decote do valor que entende ser dos juros (R$ 11.400,00), de modo que a pretensão posta somente em razão de apelação aponta para a inovação recursal.

Logo, se a requerida apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a dívida tenha sido satisfeita ou de qualquer modo extinta, nem nada que pudesse evidenciar a suposta prática de agiotagem, a sentença deve ser mantida.

Por fim, com razão a requerida apelante quanto a condenação nos honorários advocatícios. Isto porque, como beneficiária da justiça gratuita, aplica-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Assim, mantém-se a sentença nos seus termos, com a observação, no entanto, de ser a requerida apelante beneficiária da justiça gratuita.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para que na sua condenação em honorários advocatícios, se observa a sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024